Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. IRDR 16. TEMA 1150 STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. ART. 3o, “A”, “B” E “C”, DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/1975. ART. 4o, II, DO DECRETO N. 9.878/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. Nas ações judiciais que tratem de atualização monetária de conta individual do PASEP e de desfalques correlatos, o Banco do Brasil S/A ostenta legitimidade passiva ad causam e a Justiça Comum Estadual possui competência, nos termos das teses jurídicas fixadas, respectivamente, por este Tribunal e pelo STJ, consoante o IRDR 16 e o Tema 1150. Preliminares rejeitadas.
2. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, [cujo] termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1150. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal afastada.
3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A e o titular de conta individual do PASEP não se configura como de consumo, pois esta instituição financeira é mera administradora e depositária dos recursos deste fundo, nos termos do art. 5o, caput, da Lei Complementar n. 8/1970. 3.1. Esta gestão não enseja o fornecimento de serviço ao mercado de consumo, pois se trata de operacionalização de programa de governo, conforme interpretação a contrario sensu dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.
4. Inexistindo saques em conta individual do PASEP, o seu saldo deverá refletir somente os valores depositados no período entre inscrição do beneficiário neste Programa e a promulgação da Constituição Federal, com os rendimentos correlatos, quais sejam: (i) após a unificação entre o PIS e o PASEP (1o/07/1976), o índice de correção monetária será a ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, consoante o art. 3o, “a”, da Lei Complementar n. 26/1975; (ii) juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido (após a unificação), nos termos da alínea “b” deste artigo terceiro, (iii) Resultado Líquido Adicional (RLA), proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, ao final do exercício financeiro, deduzidas as despesas administrativas e provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, de acordo com a da alínea “c” deste artigo terceiro (após a unificação); e (iv) a partir de 21/08/2019, excedentes de reserva aos cotistas, se houver, consoante o art. 4o, II, “a”, do Decreto 9.878/2019.
5. Quanto a incidência da OTN para atualizar monetariamente as contas individuais do PASEP, com a atualização pelo IPC, o BTN e a TR, para as suas incidências deve-se comparar “mês a mês: a) a variação do valor nominal das OTN; ou, se maior, b) o rendimento das LBC que exceder o percentual fixo de 0,5% (meio por cento)”, nos termos dos itens III e IV, ambos da Resolução BACEN n. 1.338/1987.
6. A inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária das contas individuais do PASEP decorre: (i) da não incidência do art. 25 da Lei n. 8.177/1991 para este fim, pois esta Taxa Referencial destinava-se a atualizar os “recursos repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), originários do Fundo PIS-Pasep, e os saldos devedores dos financiamentos” contratados com os mesmos; e (ii) da revogação deste dispositivo legal pelo art. 15 da Lei n. 9.365/1996, nos termos do art. 2o, caput e § 1o, da LINDB.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita.